Tribunal: CARF
Processo: 16327.720219/2019-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720219/2019-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.847 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
EM
CARTÃO
MAGNÉTICO.
Conforme entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16 de fevereiro de
2022, aprovado pelo Presidente da República, não incide contribuição
previdenciária os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na forma de
tíquetes ou congêneres.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e da alegação de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720219/2019-02
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária e consectários, parte
patronal, SAT/RAT e terceiros (Incra e Salário-Educação), incidente sobre parcela paga a título
de Auxílio-Alimentação, concedido mediante Cartões Alimentação aos empregados, no período
de 03/2014 a 12/2015.
Os lançamentos foram impugnados (e-fls. 281 a 324) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 462 a 474).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 485 a 534) em que se alegou que:
a) a concessão de alimentação aos empregados por meio de documentos de
legitimação (que é o caso dos cartões magnéticos), em conformidade com as
regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para programas
de alimentação do trabalhador – PAT, equipara-se ao fornecimento de gêneros
alimentícios in natura, equiparação essa reconhecida pelo próprio Ministério
do Trabalho e Emprego;
b) que não se aplica, ao caso, a regra hermenêutica contida no inc. II do art. 111
do Código Tributário Nacional – CTN porque a norma contida na alínea “c”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não se refere a isenção, mas a a
hipótese de não incidência didática;
c) o auxílio-alimentação não tem caráter remuneratório, já que é verba paga para
o trabalho;
d) a Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou o § 2o do art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, teria caráter interpretativo e,
portanto, se aplicaria aos fatos para excluir da incidência de contribuição
previdenciária os pagamentos de auxílio-alimentação, ainda que por meio de
cartões magnéticos;
e) a inaplicabilidade da multa de ofício;
f) a inconstitucionalidade da contribuição ao Incra;
g) as contribuições a terceiros deve ser limitada a dez vezes o salário mínimo
vigente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

O recurso é tempestivo. Não conheço, entretanto, das alegações acerca da multa
de ofício e do limite das contribuições a terceiros porque não foram prequestionadas na
impugnação, quedando-se preclusas. Também não conheço da alegação de inconstitucionalidade
da contribuição ao Incra, por força da Súmula Carf no 2.
A questão substantiva do processo é o alcance do termo “in natura” empregado
pelo legislador para efeito de exclusão do auxílio-alimentação da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
O art. 3o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, estabeleceu dois tipos de
benefícios tributários para os programas de alimentação do trabalhador – PAT: a dedução em
dobro das despesas e a exclusão dos valores do salário de contribuição:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei.
(...)
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura , pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
No art. 1o, a lei permitiu a dedução em dobro das despesas comprovadamente
realizadas a esse título em programa aprovado pelo Ministério do Trabalho, o que implica
reduzir as bases de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. No art. 3o, definiu que não se inclui no salário de contribuição a parcela
paga in natura , pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho, o que impacta a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e consectários.
Em ambos os casos, o legislador condicionou a vantagem à aprovação do
programa pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mas somente em relação ao benefício
previdenciário é que estabeleceu uma condição adicional: o pagamento in natura.
O recorrente afirma que onde a lei não distingue, não caberia ao intérprete
distinguir. Entretanto, o que se percebe é a clara distinção que a lei faz entre fornecimento de
alimento in natura e o fornecimento de alimentos por outros meios. Na primeira hipótese, o
legislador concedeu benefício tributário mais amplo.
O Decreto no 5, de 14 de janeiro de 1991, em vigor à época dos fatos geradores,
ao regular a matéria manteve a condição:
Art. 6° Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in-natura pela
empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do
trabalhador.
A Portaria no 3, de 01 de março de 2002, da Secretaria de Inspeção do Trabalho e
do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, órgãos do Ministério do Trabalho e
Emprego, autoriza a execução do PAT nas seguintes modalidades: o fornecimento direto de
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

refeições ou distribuição de alimentos ao trabalhador, por intermédio de empresa fornecedora de
alimentação coletiva e por intermédio de empresa prestadora de serviço de alimentação coletiva:
Art. 8o Para a execução do PAT, a pessoa jurídica beneficiária poderá manter serviço
próprio de refeições ou distribuição de alimentos, inclusive não preparados, bem como
firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de alimentação
coletiva, desde que essas entidades sejam registradas pelo Programa e se obriguem a
cumprir o disposto na legislação do PAT e nesta Portaria, condição que deverá constar
expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
No presente caso, o contribuinte contratou empresa prestadora de serviço de
alimentação coletiva, como definido no inc. II do art. 12 daquela portaria:
Art. 12. A pessoa jurídica será registrada no PAT nas seguintes categorias:
I – fornecedora de alimentação coletiva:
a) operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas transportadas;
b) administradora de cozinha da contratante;
c) fornecedora de cestas de alimento e similares, para transporte individual.
II – prestadora de serviço de alimentação coletiva:
a) administradora de documentos de legitimação para aquisição de refeições em
restaurantes e estabelecimentos similares (refeição convênio);
b) administradora de documentos de legitimação para aquisição de gêneros alimentícios
em estabelecimentos comerciais (alimentação convênio).
Sempre me filiei ao entendimento de que, para efeito da norma, a expressão “in
natura” refere-se ao fornecimento de alimentos diretamente ao trabalhador e não alcança as
hipóteses de fornecimento, por empresas prestadoras de serviço de alimentação coletiva, de
documentos de legitimação para a aquisição de alimentos, como tíquetes e cartões magnéticos.
Embora a jurisprudência do Carf oscile com relação ao pagamento do auxílio-
alimentação, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, pelo menos quanto ao pagamento
por meio de cartões magnéticos, vem decidindo por equipará-los ao pagamento em pecúnia,
como se vê nos acórdãos nos 9202-008.632, 9202-005.559, 9202-006.283, 9202-005.265, 9202-
006.279, 9202-006.282, 9202-006.280, 9202-006.281, 9202-004.361.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ também firmou jurisprudência no mesmo
sentido, como se observa no seguinte trecho do recente voto proferido pelo Min. Gurgel de Faria
no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1894150 – RS:
Pois bem, a parte agravante defende que o que se busca, em verdade, é a declaração de
inexigibilidade da incidência da exação tributária sobre os descontos do vale-transporte
e do vale-alimentação.
Consoante decidido, no que tange ao pedido referente aos descontos do auxílio-
alimentação, esta Corte firmou posicionamento na mesma linha do acórdão regional,
segundo o qual incide a contribuição previdenciária cota patronal sobre o auxílio-
alimentação pago habitualmente em pecúnia ou em espécie, o que engloba o pagamento
em tickets.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

O posicionamento do Min. Gurgel de Faria em nada inovou no acervo de decisões
daquela Corte acerca da matéria, que consistentemente vem decidindo que os pagamentos de
auxílio-alimentação em tíquetes são pagamentos em pecúnia.:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PRESTADO
MEDIANTE O FORNECIMENTO DE TÍQUETES. INCIDÊNCIA.
1. O auxílio-alimentação fornecido pela empresa por meio de vale-alimentação ou
tíquetes tem natureza salarial, integrando a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1623850/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/09/2020, DJe 14/12/2020)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PRESTADO
MEDIANTE O FORNECIMENTO DE TÍQUETES. INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que incide contribuição
previdenciária patronal sobre as verbas pagas em pecúnia a título de auxílio-
alimentação. A mesma compreensão é aplicável quando o auxílio é fornecido por meio
de tíquetes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1495820/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/03/2020, DJe 19/03/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM
PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
1. O acórdão recorrido não tratou da incidência ou não da contribuição ao SAT, nem das
contribuições devidas a terceiros sobre auxílio-alimentação pago em pecúnia, e tal ponto
não foi levantado em embargos de declaração na origem, de modo que não é possível
prover o recurso especial por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e igualmente não é
possível, no mérito, conhecer do recurso no ponto, seja por ausência de
prequestionamento, seja por se tratar de inovação recursal descabida a respeito da qual
se consumou a preclusão.
2. Quanto ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, ali incluído o pagamento via
"tiquete", o acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta
Corte, a qual entende que nessa hipótese a verba será considerada remuneratória e
servirá de base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária. Nesse sentido:
REsp 1.196.748/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2010;
AgRg no REsp 1.426.319/SC, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
13.5.2014; REsp 895.146/CE, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.4.2007. 3.
Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.784.950/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO EM ESPÉCIE COM HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade, por meio de vale-
alimentação ou na forma de tickets, tem natureza salarial, integrando a base de cálculo
da contribuição previdenciária.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1591058/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FÉRIAS
GOZADAS.
INCIDÊNCIA. MATÉRIA JULGADA SOB O O RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RESP 1.230.957/RS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO
EM TICKETS. INCIDÊNCIA DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.230.957/RS, processado nos
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou a compreensão no sentido de
que o pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória, razão pela qual
incide a contribuição previdenciária.
2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, o auxílio-alimentação pago in
natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a
empresa inscrita no PAT; por outro lado, quando pago habitualmente e em pecúnia,
incide a referida contribuição, como ocorre na hipótese dos autos em que houve o
pagamento na forma de tickets. Precedentes: REsp 1.196.748/RJ, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2010; AgRg no
Ag 1.392.454/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
DJe 25/11/2011; AgRg no REsp 1.426.319/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 13/05/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1474955/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)
Portanto, em muito boa companhia, entendo que o pagamento do auxílio-
alimentação por meio de cartões magnéticos em nada se assemelha ao fornecimento de alimentos
in natura e não pode, pois, ser excluído do salário-de-contribuição por falta de previsão legal.
Entretanto, em face do que determina a alínea “d” do inc. II do § 1o do art. 62 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, aplico o entendimento contido no Parecer no BBL 04, de 16
de fevereiro de 2022, aprovado pelo Presidente da República, que excluiu do campo de
incidência da contribuição previdenciária os valores recebidos a título de auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congêneres.
Deixo de apreciar as demais alegações recursais por despiciendas.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e
da alegação de inconstitucionalidade, e por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.847 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720219/2019-02

João Maurício Vital

Fl. 551
DF CARF MF
Original